Tribunal: STF
Processo: ADI 4774
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. COMPETÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Os Tribunais de Justiça têm prerrogativa para atribuir aos Juizados da Infância e Juventude competência para julgar crimes contra crianças e adolescentes.



    2. Ação conhecida e pedido julgado improcedente.